Tribunal: STF
Processo: RE 116976
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
RECALCULO DE ADICIONAIS E DE SEXTA PARTE. PRESCRIÇÃO.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
DA PRESCRIÇÃO A LUZ DO ARTIGO 1. DO DECRETO 20910/32.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.